Tribunal: CARF
Processo: 13932.720059/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13932.720059/2017-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.090 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
IBAFAC SECURITIZADORA DE CREDITOS EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2:
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP X PAGAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA.
O pagamento da obrigação principal não afasta a aplicação da multa por atraso
na entrega da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2012, em
relação às quais o autuado apresentou impugnação na qual trouxe meras alegações relacionadas
ao fato de já ter pago o FGTS, o que somente é possível com a transmissão da GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13932.720059/2017-03
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.720059/2017-03

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual,
preliminarmente alega a existência de Projeto de Lei que remite as multas aplicadas, e por isso
estas deveriam ser canceladas; no mérito, traz meras alegações relacionadas aos sistemas da
Receita Federal, que não admite a transmissão de declaração retificadora; que a multa não é
razoável, pois tem natureza punitiva e não arrecadatória; que pagou os tributos devidos, logo já
haveria transmitido as declarações originais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Preliminarmente o recorrente pede o cancelamento da multa porque existe o Projeto
de Lei no 7512/14 que perdoará as multas lançadas.
A existência de Projeto de Lei em nada interfere na presente análise, já que nem
existe no mundo jurídico, razão pela qual rejeito a preliminar.
Mérito
No mérito, o contribuinte traz meras alegações relacionadas aos sistemas da
Receita Federal que não permitiria a transmissão de declaração retificadora, informação essa que
em nada interfere no presente julgamento, pois não cabe aqui manifestação sobre gerenciamento
administrativo.
Alega ainda que a multa tem natureza punitiva e que é desarrazoável. Nesse
sentido, há que se invocar o que dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN, segundo o qual
“A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.”. A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada
indistintamente a todos que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais. Assim,
diante da constatação da entrega em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei,
cabe à autoridade fiscal proceder ao lançamento, que somente poderia ser afastado caso o
contribuinte comprovasse ter cumprido a lei.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.720059/2017-03

Além disso, a aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da lei, não
cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento inclusive já objeto
de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento da
elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de
responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa
foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar em
ofensa a princípios constitucionais.
Alega ainda que já pagou os tributos devidos. Isso em nada invalida o lançamento,
pois como expressamente assentado no inciso II do art. 32-A da Lei 8.212/91, a multa aplicada
foi “de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas... no caso de ...entrega após o
prazo”.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital